Tribunal: TJDFT
Processo: 0720855-63.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ABORDAGEM DO CONSUMIDOR EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ACUSAÇÃO DE FURTO. EXCESSO NA ABORDAGEM NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de indenização por dano moral. Em suas razões, a recorrente alega que o Boletim de Ocorrência somente poderia ser invalidado se houvesse outras provas noutro sentido, o que não ocorreu. Sustenta a inversão do ônus da prova. Afirma que o dano moral está perfeitamente evidenciado, na medida que a abordagem inadequada dos prepostos do estabelecimento comercial expõe a pessoa a situação vexatória ensejadora de abalo emocional.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90.) Neste contexto, ainda que se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova, ocorrerá quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando houver hipossuficiência processual do autor (Art. 6o, III, do CDC). Na espécie, os requisitos não foram cumpridos, porquanto o simples fato de uma relação ser de consumo, caso levada ao Judiciário, não implica automaticamente em inversão do ônus probatório. Com efeito, a regra geral, nos termos do art. 373, do CPC, é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nesse sentido, destaca-se precedente do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 3. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em recurso especial, em função da aplicação da Súmula 7 do STJ.(...)” (AgInt no AREsp 1429160/SP). Precedente: (Acórdão 1847274, 07215360620238070016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 12/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, cabia à parte autora demonstrar minimamente o seu direito, juntando aos autos qualquer prova que fosse capaz demonstrar o excesso praticado pelo recorrido na abordagem à autora, o que não ocorreu.
IV. Restou incontroverso nos autos que a parte autora foi abordada por preposto da parte ré dentro do estabelecimento comercial. A controvérsia reside em verificar se houve excesso nessa abordagem.
V. Na origem, a parte autora relata que foi ao estabelecimento réu comprar uma tábua de passar roupa, mas como seu cartão não estava habilitado para aquele mês, solicitou ao gerente que reservasse um exemplar para ela comprar no próximo mês e que, após essa conversa, olhou outras mercadorias do estabelecimento. E que, ao sair do mercado, foi abordada pelo gerente que a acusou de ter furtado um artigo de tempero de comidas e que se sentiu muito ofendida com a atitude e que outro cliente presenciou a situação. Por outro lado, o réu relata que o comportamento da autora foi observado por uma funcionária pelas câmeras, que a autora entrou em um corredor, em um ponto que não tem câmeras e dispensou um produto que estava em sua bolsa e que, após ser vista dispensado o produto, a autora foi falar com o gerente sobre a suposta compra da tábua de passar. Narra que a atitude da autora motivou a abordagem de forma educada em local reservado e com a presença de mais uma funcionária mulher.
VI. É importante ressaltar que a mera abordagem feita por preposto do estabelecimento comercial com o objetivo de esclarecer se o produto portado pela autora é da loja não causa constrangimento ou ofensa aos direitos da personalidade do consumidor, desde que realizado de maneira discreta e de forma a não causar constrangimento.
VII. No caso, os vídeos juntados pelo recorrido aos autos demonstram que o estabelecimento estava vazio e a autora não refutou a alegação do recorrido de que a abordagem foi feita de forma educada em local reservado, bem como não impugnou a alegação de que foi vista retirando de sua bolsa produto que havia pego da loja.
VIII. Além disso, a recorrente não requereu a oitiva de testemunhas e não juntou qualquer documento que pudesse comprovar a sua alegação de excesso na abordagem. Cabe frisar que o Boletim de Ocorrência não tem presunção juris tantum de veracidade, uma vez que produzido a partir de declarações unilaterais do interessado, devendo a parte interessada produzir outras provas para corroborar as declarações nele contidas.
IX. Desse modo, ante a inexistência de prova que a abordagem feita por preposta do recorrido foi feita com excesso e apta a causar constrangimento a autora, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida, conforme art. 99 do CPC.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.